Tribunal: STJ
Processo: 2277238-19.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1973876 - SP(2021/0269434-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO DE
APARAS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do
Código de Processo Civil, compete ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente todos os
fundamentos nela lançados, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que conheceu do Agravo para conhecer, parcialmente, do recurso
especial e desprovê-lo, incide a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.

3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 680b4bd4-a4bf-47ee-9d99-c27257376b51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1973876 - SP (2021/0269434-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO
DE APARAS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código
de Processo Civil, compete ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada, impugnando especificamente todos os fundamentos nela
lançados, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão
que conheceu do Agravo para conhecer, parcialmente, do recurso especial e
desprovê-lo, incide a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ECOSILVA COMERCIO E
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE APARAS EIRELI contra decisão de fls. 179-186,
que conheceu do Agravo para conhecer, parcialmente, do apelo nobre e desprovê-lo (fls.
179-186).
Na origem, cuida-se de execução fiscal, ajuizada pela ora Recorrida contra a ora
Agravante.
Em primeiro grau de jurisdição, foi indeferido o pedido de liberação dos valores
bloqueados (fl. 58).
Houve então a interposição de agravo de instrumento, ao qual a Corte local,
negou provimento, em acórdão assim resumido (fls. 57-58; sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão da juíza "a
quo": "[...]. Diante disso, indefiro o pedido de liberação dos valores bloqueados, que
dou por penhorados. Dou por penhorados os valores indisponibilizados pelo sistema
BACEN JUD." – Inconformismo da empresa executada/agravante – Pretensão: i)
desbloqueio do valor de R$ 86.073,61, ou, subsidiariamente, seja liberado 90% deste
valor para que a empresa agravante não tenha o risco de sucumbir em suas atividades;
e ii) seja o recurso provido com a liberação do valor bloqueado em definitivo e a
reforma da r. decisão para a substituição do bloqueio com a penhora do bem imóvel
indicado pela agravante – Inadmissibilidade - Após sofrer a indisponibilidade de R$
86.073,61, a executada/agravante ingressou nos autos pleiteando a liberação do valor
constrito - Discordância da exequente/agravada (FESP) - A executada teve a
oportunidade de pagar o débito, parcelar ou nomear bens, para garantia do juízo e não
o fez - Ordem de preferência para a realização da penhora, indicando dinheiro em
espécie, ou depósito, ou ainda aplicação financeira em primeiro lugar foi efetuada a
penhora de ativos financeiros - Exegese dos artigo 11, da
e 835 e 854,
Lei no 6.830/80
do CPC - Na hipótese dos autos se trata de execução da Fazenda, aplicando-se o
disposto no artigo 797, do CPC.
Ressalta-se, ainda, que a Fazenda do Estado de São Paulo NÃO aceitou o
bem imóvel oferecido à penhora (fls. 53/54):
[...]
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Decisão de 1o
grau, mantida - Recurso de agravo de instrumento, improvido.

Opostos embargos declaratórios, foram parcialmente acolhidos para sanar
omissão, mantido o desprovimento do agravo de instrumento (fls. 79-82).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, a Parte Recorrente apontou,
art. 105, inciso III,
a
preliminarmente, violação do
do Código de Processo Civil, pois a
art. 1.022, inciso II,
Corte de origem não teria apreciado a omissão apontada nos embargos declaratórios lá
opostos.
No mérito, afirma que o acórdão recorrido afrontou o
do Código de
art. 805
Processo Civil, tendo em vista que "a Recorrente provou e justificou que os valores
constritos são fundamentais para o exercício de suas atividades e, alternativamente, em
cumprimento ao parágrafo único do citado artigo 805, também demonstrou vias menos
onerosas, como a estipulação de percentual" (fl. 97).
No mais, alegou haver violação dos arts. 833, inciso IV, e 854, § 3.o, ambos
do Código de Processo Civil. Aduz que a Corte de origem "desconsidera completamente
que a receita da Recorrente se presta a honrar compromissos, principalmente com seus
funcionários, que são a força motriz que viabiliza a manutenção de suas atividades e
ignorar tal ocorrência é decretar o encerramento da empresa" (fl. 98) e que "a atuação da
Recorrente, no exercício de seu direito constitucional de defesa, impende salientar, deverá
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

resultar no desbloqueio dos valores constritos ou que seja aplicado percentual que não
inviabilize sua atividade" (
).
ibidem
Apresentadas as contrarrazões (fls. 106-113), negou-se seguimento, bem como
inadmitiu-se o apelo nobre na origem (fls. 115-117), advindo o presente Agravo nos
próprios autos (fls. 120-126).
Nesta Corte, conheceu-se do Agravo para conhecer, em parte, do recurso
especial e desprovê-lo (fls. 179-186).
No presente agravo interno, a Recorrente alega que (fl. 192):

[...] impugnou especificamente todos os pontos da R. Decisão que inadmitiu o
recurso especial, criando para tanto tópicos específicos, sendo o primeiro com relação
a ofensa do
inciso I do CPC e o segundo restando demonstrado a ausência de
art. 1022
ofensa a súmula 7 do STJ.
Caso a nobre turma não entenda pela impugnação de todos os pontos da
decisão agravada, mesmo assim o recurso deverá ser conhecido, independentemente se
o recurso abrangeu todos eles ou não.
Em situação análoga a presente, temos que a suposta falta de impugnação ou
abrangência de todos os fundamentos da decisão recorrida, conduz apenas a preclusão
da matéria, e não a falta de conhecimento do recurso.

Argumenta que "os pleitos da Agravante não dependem da análise do conteúdo
fático probatório do processo, portanto, inaplicável a súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça ao caso em questão, visto que, o que se pretende é apenas o pronunciamento quanto
a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade nas execuções fiscais, o que
não foi feita até o momento" (fl. 193).
No mais, afirma ser necessário:

[...] informar a Colenda Câmara que a decisão que negou seguimento ao
recurso especial teve fundamentações distintas, desta forma foi apresentado agravo
interno com relação ao não seguimento com base no entendimento firmado em
julgamento de recursos repetitivos e agravo em recurso especial com relação a ofensa
do
inciso II e artigos 805,833, inciso IV e artigo 854 §4o do CPC e súmula 7
art. 1022
do STJ, conforme decisão anexada a presente recursiva, constante das fls 115-117 do
processo no 2277238-19.2019.8.26.0000. (fl. 194)

Requer "seja levado a julgamento o presente recurso, incluindo-o em pauta do
órgão colegiado competente, para que seja conhecido o agravo em recurso especial, com o
intuito de ser provido, destrancando o recurso especial, para que este seja julgado" (fl. 195).
A Agravada não apresentou contraminuta (fl. 205) e vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

VOTO
O recurso é, manifestamente, incognoscível.
De início, esclareço que o
§ 1o, do Código de Processo Civil/2015,
art. 1.021,
em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará
os fundamentos da decisão agravada".
especificadamente
No caso, a decisão agravada conheceu do Agravo para conhecer, em parte, do
Recurso Especial e desprovê-lo nos seguintes termos,
(fls. 181-186; grifos no
in verbis
original):

Inicialmente, cabe observar que, nos termos do
, do
art. 1.042, caput
da decisão que nega seguimento ao Recurso Especial, fundada na
CPC/2015,
aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, não cabe
, mas sim Agravo interno ao próprio Tribunal, de
Agravo em Recurso Especial
acordo com o
§ 2o, do mesmo diploma processual.
art. 1.030,
Desse modo, incabível a análise, no presente Agravo em Recurso Especial, da
questão referente à possibilidade de recusa da Fazenda do Estado na nomeação de
bens à penhora, frente ao princípio da menor onerosidade e à ordem legal.
Por outro lado, em relação ao
II, do
deve-se ressaltar
art. 1.022,
CPC/2015,
que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte
recorrente.
Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse
sentido: STJ,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora
REsp 1.129.367/PR,
Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2016;
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.078.082/SP,
AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
02/06/2016;
REsp 1.579.573/RN,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel.
09/05/2016; REsp 1.583.522/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2016.
o Tribunal de origem decidiu integralmente acerca da possibilidade
,
In casu
de constrição do numerário, inclusive quanto ao percentual penhorado, consoante os
seguintes fundamentos:
"No caso em tela, a executada/agravante, após sofrer a
indisponibilidade de R$ 86.073,61, requereu a liberação do valor
constrito, sob a alegação de que o valor é indispensável para o
desenvolvimento de suas atividades, bem como pleiteou a liberação
integral do valor ou 90% do valor bloqueado.
Por sua vez, a FESP discordou do pedido.
Ocorre que a empresa executada/agravante teve a oportunidade
de pagar o débito, parcelar ou nomear bens, para garantia do juízo e não o
fez.
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

Diante disso, o artigo 11, da
e artigo 835 e 854,
Lei no 6.830/80
do CPC, estabelecem a ordem de preferência para a realização da
penhora, indicando dinheiro em espécie, ou depósito, ou ainda aplicação
financeira em primeiro lugar foi efetuada a penhora de ativos financeiros.
Embora a execução deva ser realizada pela forma menos gravosa
à devedora, na hipótese dos autos se trata de execução da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, aplicando-se o disposto no artigo 797, do
CPC.
Para tanto, destaca-se, pois, a r. decisão agravada da juíza 'a quo':
'[...]. Diante disso, indefiro o pedido de liberação dos valores bloqueados,
que dou por penhorados. Dou por penhorados os valores
indisponibilizados pelo sistema BACEN JUD.' (fls. 50/51 - execução
fiscal).
Desta feita, o pedido é improcedente, vez que não há qualquer
comprovação documental que ateste a impenhorabilidade dos referidos
valores.
Ademais, o fato de os valores, em tese, serem destinados ao
pagamento de credores, não justifica o pedido de desbloqueio.
É certo que penhora de dinheiro tem previsão legal e em ordem
de prioridade para a constrição (art. 835, I do CPC), 'in verbis': 'Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I - dinheiro,
em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;...).'.
Por sua vez, o artigo 11 da
que regula o
Lei no 6.830/1980,
processo de cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda em sede de
execução fiscal, determina que a penhora de dinheiro é a primeira na
ordem de preferência.
Assim, a busca de outros bens da empresa executada/agravante
antes do requerimento de penhora de dinheiro não tem previsão legal,
além de desconsiderar a ordem estabelecida no
da
art. 11
Lei no 6.830/80.
Entre os bens penhoráveis, o dinheiro prefere a todos os demais e
essa preferência legal diz respeito apenas ao dinheiro já existente nos
cofres do devedor e não a valores incertos e realizados no futuro,
integrantes do patrimônio da empresa.
Portanto, a penhora em dinheiro (artigo 11, I, da Lei no 6.830/80
e artigo 835, I, CPC) pressupõe numerário existente, certo, determinado e
disponível no patrimônio da empresa executada, ora agravante.
Desta feita, verificou-se que a r. decisão agravada está adequada,
pois, a execução se desenvolve no interesse do credor (FESP), conforme
do CPC, bem como a eventual substituição da penhora somente
art. 797
seria possível se, após a anuência do credor (FESP), fosse ofertado
dinheiro ou fiança bancária, nos termos do artigo 15, I, da Lei no 6.830/80.
Também não há que se falar em liberação parcial dos
valores, haja vista que o bloqueio sequer foi integral/suficiente para
garantir o débito fiscal.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se pronunciou
quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, as ementas dos
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

eminentes Desembargadores Relatores OSCILD DE LIMA JÚNIOR e
AROLDO VIOTTI:
[...]
No mais, ressalta-se, por oportuno, que a FESP NÃO aceitou o
bem imóvel oferecido à penhora (fls. 53/54), 'in verbis':
'[...].
Por uma, porque não observa(m) a ordem dos artigos 11 da
Lei no. 6.830/80 e 655, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por duas, porque o imóvel oferecido esta localizado no
interior do Estado do Amazonas, dado que dificulta a sua alienação.
A propósito, em consulta ao TJAM, depreende-se que se trata de
Comarca que atualmente conta com um juiz (que também está
designado para oficiar no 3o Tribunal do Júri de Manaus e dois
servidores estaduais), o que se demonstra a dificuldade operacional
em lidar com a alienação judicial do imovel por Carta Precatória.
Ademais, cuida-se de Comarca encravada na Floresta
Amazônica e, como cediço, há substancial limitação ao uso da
propriedade, nos termos da legislação ambiental, mormente o
Código Florestal.
[...].'.
Diante disso, a liquidez do imóvel restou duvidosa.
Por fim, a r. decisão agravada (execução fiscal - fls. 50/51)
proferida pela eminente magistrada doutora Ana Maria Brugin, merece
prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites processuais
ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento,
destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como lançada" (fls. 60
/63e).

E, ainda, ao acolher parcialmente os Aclaratórios, assentou que:

"Conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos, para suprir a omissão apontada, a fim de constar no v. Acórdão
(voto 16491):
'Por sua vez, quanto ao pedido subsidiário (valor bloqueado
(R$ 86.073,61) - liberação de 90% do valor bloqueado para que a
empresa agravante não tenha o risco de sucumbir em suas
atividades), também não comporta provimento, tendo em vista que
constou na execução fiscal, a qual objetiva a cobrança das Certidões
de Dívidas Ativas de números 1.266.178.739; 1.266.178.740;
1.266.178.750; 1.266.178.761 e 1.266.178.772, o valor de R$
8.111.192,28. Assim, o valor bloqueado de R$ 86.073,61, já é irrisório,
tendo em vista o valor total das CDA's (R$ 8.111.192,28).
Tem razão a empresa embargante, comportando parcial
acolhimento os embargos declaratórios, uma vez que o v. Acórdão (voto
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

16491), não apreciou o pedido subsidiário, ou seja, a liberação de 90% do
valor bloqueado para que a empresa agravante não tenha o risco de
sucumbir em suas atividades.
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo
Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos, para suprir a omissão apontada, qual seja: 'Por sua vez, quanto
ao pedido subsidiário (valor bloqueado (R$ 86.073,61) - liberação de
90% do valor bloqueado para que a empresa agravante não tenha o
risco de sucumbir em suas atividades), também não comporta
provimento, tendo em vista que constou na execução fiscal, a qual
objetiva a cobrança das Certidões de Dívidas Ativas de números
1.266.178.739;
1.266.178.740;
1.266.178.750;
1.266.178.761
e
1.266.178.772, o valor de R$ 8.111.192,28. Assim, o valor bloqueado
de R$ 86.073,61, já é irrisório, tendo em vista o valor total das CDA's
, destarte, mantido o improvimento do recurso de
(R$ 8.111.192,28).'
agravo de instrumento" (fl. 82e).

Portanto, ao contrário do que alega a agravante, não se verifica negativa de
prestação jurisdicional.
No mais, verifica-se que o Tribunal de origem rejeitou o pedido de liberação
de 90% do valor bloqueado, considerando que o valor bloqueado é irrisório, tendo em
vista o valor total das CDA's executadas.
Entretanto, tal fundamento não foi impugnado pela parte recorrente, nas
razões do Recurso Especial. Portanto, incide, na hipótese, a
que
Súmula 283/STF,
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DO
ART. 535
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
CPC/1973.
SUFICIENTE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE
SÚMULA No 283/STF.
LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de
liquidação de sentença com caráter contencioso. Precedentes.
5.
Agravo
interno
não
provido"
(STJ,
AgInt
no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 864.643/PR,
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
20/03/2018)

Ademais, ressalto que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para verificação da ocorrência de violação ao princípio da
menor onerosidade seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório
delineado nos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial, pela
Súmula 7/STJ.
A propósito:

"TRIBUTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DO
EXECUÇÃO FISCAL.
BEM PENHORADO POR PRECATÓRIO. RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
.
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
(...).
2. A jurisprudência deste STJ entende ser inviável em sede de
recurso especial a verificação acerca da correta aplicação do
princípio da menor onerosidade previsto no
do CPC, em face
art. 620
.
do óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 427.635/RJ,
TURMA, DJe de
.
21/03/2014)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR.
CAUÇÃO ANTECIPATÓRIA DE PENHORA EM EXECUÇÃO
FISCAL. PRECATÓRIOS JUDICIAIS. RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
(...)
3. Ademais, o STJ pacificou orientação de que a análise de
possível afronta ao princípio da menor onerosidade da execução (art.
620 do CPC) requer reexame de matéria fático-probatória,
inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 448.985/RS,
TURMA, DJe de
.
19/03/2014)

Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único, II,
e
, do RISTJ,
art. 253,
a b
conheço do Agravo, para conhecer parcialmente do Recurso Especial, e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Segundo se vê, a decisão agravada consignou, de início, que ( ) seria incabível o
i
exame da questão relativa à possibilidade de recusa da Fazenda do Estado à nomeação de
bens à penhora, frente ao princípio da menor onerosidade e à ordem legal, diante da
negativa de seguimento do apelo nobre na origem. É que o recurso cabível para impugnar
essa extensão da decisão de origem seria apenas o agravo interno.
No que concerne à preliminar de negativa de prestação jurisdicional ( ), o
ii
recurso especial foi desprovido, porque o acórdão recorrido estaria devidamente
fundamentado. Já com relação ao mérito (
), a decisão recorrida não conheceu do recurso
iii
especial, com fundamento nas Súmulas n. 283/STF e 7/STJ.
No entanto, a Agravante não impugnou, minimamente, tais fundamentos.
Quanto ao fundamento elencado no item , a argumentação veiculada no agravo
i
interno vai ao encontro da conclusão consignada na decisão agravada, informando, a ora
Agravante, que "a decisão que negou seguimento ao recurso especial teve fundamentações
distintas, desta forma foi apresentado agravo interno com relação ao não seguimento com
base no entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos e agravo em recurso
especial com relação a ofensa do
inciso II e artigos 805, 833, inciso IV e artigo
art. 1022
854 § 4o do CPC e súmula 7 do STJ" (fl. 194).
Vale dizer: o excerto acima referido não infirma a conclusão da decisão ora
agravada, mas sim a confirma, já que, ao afirmar que teria interposto agravo interno na
origem, a própria Agravante parece reconhecer que a via adequada para impugnar a
negativa de seguimento do recurso especial na origem seria mesmo apenas o agravo
interno, a ser julgado pelo próprio Tribunal local, não cabendo, assim, o exame da questão
por esta Corte.
No que concerne à
(
), a Agravante consigna o seguinte
Súmula n. 283/STF iii
:
argumento (fl. 192; grifos diversos do original)

A nobre ministra relatora entendeu que houve infringência ao entendimento
sumular no 283 do STF que dispõe “è inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”
Sobre o primeiro ponto salienta a Agravante que impugnou
especificamente todos os pontos da R. Decisão que inadmitiu o recurso especial,
sendo o primeiro com relação a ofensa do
criando para tanto tópicos específicos,
inciso I do CPC e o segundo restando demonstrado a ausência de ofensa a
art. 1022
súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

Caso a nobre turma não entenda pela impugnação de todos os pontos da
decisão agravada, mesmo assim o recurso deverá ser conhecido, independentemente se
o recurso abrangeu todos eles ou não.
Em situação análoga a presente, temos que a suposta falta de impugnação ou
abrangência de todos os fundamentos da decisão recorrida, conduz apenas a preclusão
da matéria, e não a falta de conhecimento do recurso.

Trata-se de argumentação que não impugna, concretamente, a decisão ora
agravada. Aliás, no ponto, as razões de agravo interno estão, inclusive, dissociadas dos
fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o óbice da
foi aplicado
Súmula n. 283/STF
porque um dos fundamentos do acórdão recorrido não foi impugnado no apelo nobre.
Assim, para refutar tal conclusão, caberia à ora Agravante colacionar os excertos do
recurso especial ou ao menos indicar as respectivas folhas que contivessem a devida
impugnação do fundamento do aresto de origem a que a decisão ora agravada se referiu.
No entanto, para afastar a
a Recorrente alegou que teria
Súmula n. 283/STF,
impugnado especificamente todos os pontos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Esse argumento está dissociado do cerne da decisão ora agravada, que não deixou
de conhecer do Agravo, mas sim do mérito do recurso especial.
O referido argumento apenas seria relevante, caso o
ora
decisum
agravado tivesse concluído pelo não conhecimento do próprio Agravo em Recurso Especial
por falta de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem (
, o que não corresponde à decisão de fls. 179-186.
Súmula n. 182/STJ)
Outrossim, é imperioso ressaltar que, para buscar afastar a incidência da Súmula
n. 7 do STJ (
), deve a parte
do acórdão
iii
cotejar a moldura fática incontroversa
recorrido com as teses por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame
prescindiria da análise de elementos probantes, o que não se verifica nas razões recursais
de fls. 190-201. Nos termos da jurisprudência desta Corte:

[a]
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação jurídica
Tribunal
a qualificação jurídica
que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente
não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os
deveria se esmerar
argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente
que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da
insurgência.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
18/12/2023,
20/12/2023;

Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

No caso, a Agravante limita-se a alegar que o exame de sua pretensão não
depende "da análise do conteúdo fático probatório do processo, portanto, inaplicável a
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão, visto que, o que se
pretende é apenas o pronunciamento quanto a necessidade de aplicação do princípio da
menor onerosidade nas execuções fiscais" (fl. 193).
Contudo, não indica a moldura fática delineada pela Corte de origem como
incontroversa, tampouco procede ao devido cotejo entre tais premissas fáticas e as teses
veiculadas no recurso especial, a fim de demonstrar, concretamente, que o caso reclamaria
apenas a atribuição de consequência jurídica diversa para os mesmos fatos fixados pela
Jurisdição ordinária.
Ressalte-se, ainda, que "[a] mera afirmação de que o caso não demanda o
reexame de fatos e provas
não
ou então a menção às razões expostas no recurso especial
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em questão, a parte

realizar o
entre o acórdão
agravante deve
cotejo
" (AgInt no
relator Ministro Paulo
recorrido e a tese recursal
AREsp n. 2.302.127/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
3/6/2024,
7/6/2024;
original).
Outrossim, no agravo interno, a Recorrente também não refuta, ainda que
minimamente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos à rejeição da preliminar
de negativa de prestação jurisdicional ( ).
ii
Assim, interposto agravo interno com razões deficientes, que não impugnam,
especificamente, os aludidos fundamentos da decisão agravada, inviável se mostra o
conhecimento do recurso, conforme entendimento cristalizado no Enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte. Nessa senda:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível
com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
[...]
5. O Recurso nem sequer comporta conhecimento, em vista da ausência de
dialeticidade e da clara dissociação entre as razões de decidir e de recorrer.
[...]
8. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ (AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.229.652/RS,
DJe de
.
1/9/2020,
15/9/2020)
[...]
10. Agravo Interno não conhecido.
an Benjamin,
(AgInt no
relator Ministro Herm
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
E
§ 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
CPC/2015.
CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do recurso especial
interposto por Pedro Nunes da Silva, ante o óbice da
bem como,
Súmula 282/STF;
com fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, deu provimento ao recurso especial
art. 255,
interposto pelo Ministério Público Federal, para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja arbitrada compensação na medida da extensão dos danos
ambientais causados.
II. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
III. No caso, o Agravo interno não impugna, específica e motivadamente,
os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao
conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
§ 1o, do
art. 1.021,
Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
CPC/2015.
AREsp 1.712.233/RJ,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/03/2021;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 1.745.481/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
01/03/2021;
AREsp 1.473.294/RN,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
22/06/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.077.966/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se mostra suficiente mera
alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para
que se alcance a pretendida reforma do
atacado" (AgRg do
decisum
Rel, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 392.653/PB,
.
03/02/2014)
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

V. Cabe destacar, também, que "a mera reiteração das razões recursais sem a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
exame do recurso" (STJ, AgInt nos
Rel. Ministro MOURA
EAREsp 1.157.501/SP,
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
. De fato, "os recursos devem
22/08/2019)
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a
insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1.690.985/SC,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
.
23/06/2020)
VI. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.005.111/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: c757c7e8-974c-4773-9201-30cfa0b38b46

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.973.876 / SP
Número Registro: 2021/0269434-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15018285120198260014 22772381920198260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO
DE APARAS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ECOSILVA COMERCIO E SERVICO DE GERENCIAMENTO
DE APARAS EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA GONÇALVES - SP105077
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
TERMO
Documento eletrônico VDA54469755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 4cb68605-15ff-42ce-b622-baaf4eff5515

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 4cb68605-15ff-42ce-b622-baaf4eff5515